Tribunal: TJMMG
Processo: 2000551-53.2022.9.13.0001
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO RECEBIDO PELO JUÍZO A QUO, EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - RECURSO DEFENSIVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CARTA TESTEMUNHÁVEL Processo eproc n. 2000551-53.2022.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 2000329-22.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 20/10/2022 Publicação: 09/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA CARTA TESTEMUNHÁVEL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO RECEBIDO PELO JUÍZO A QUO, EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DEFENSIVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente José Renato Bazelenitz Pinheiro e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à carta testemunhável, ficando mantida a decisão a quo que deixou de receber o recurso em sentido estrito interposto pelo testemunhante. RELATÓRIO Trata-se de carta testemunhável requerida pelo CB PM José Renato Bazelenitz Pinheiro contra decisão do juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que deixou de receber o recurso em sentido estrito interposto pelo requerente, ora testemunhante, por considerá-lo intempestivo. O testemunhante relatou que, durante a fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sua defesa técnica requereu que fosse submetida a uma perícia digital a mídia mencionada no Evento n. 43 dos Autos n. 2000021-20.2020.9.13.0001, o que foi indeferido pelo magistrado a quo, em decisão constante no Evento n. 88 A intimação atinente à supramencionada decisão de indeferimento proferida pelo magistrado primevo do testemunhante e de seus advogados, para conhecimento e providências decorrentes, consta do Evento n. 89. O testemunhante, sentindo-se prejudicado com a decisão acima mencionada, interpôs recurso em sentido estrito no dia 27/06/2022 (Evento n. 91). Aduziu que, apesar de apresentar recurso próprio, o testemunhado, em 02/08/2022, exarou decisão não conhecendo do Recurso em Sentido Estrito, sob a alegação de intempestividade (Evento n. 94). Desse modo, alegou, por meio da presente carta testemunhável, que “há conflito na contagem entre o prazo estabelecido pelo sistema eletrônico do EPROC TJMMG (Evento n. 89) e a contagem dedilhada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pelo testemunhado, ou seja, no referido sistema eletrônico oficial do TJMMG”, já que o prazo final para a interposição do recurso ocorreria no dia 27/06/2022. Asseverou que, para o testemunhado, a defesa do militar foi devidamente intimada no dia 21/06/2022 e, contado o prazo recursal estabelecido pelo art. 518 do CPPM, considerou como final do prazo o dia 24/06/2022, e não o dia 27/06/2022, como deveria. Disse que o sistema eproc havia lançado o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação das partes e que, por este motivo, interpôs o recurso em sentido estrito dentro do prazo estabelecido pelo próprio sistema eletrônico utilizado pelo Tribunal. Afirmou que “os tribunais possuem o entendimento de que o prazo calculado pelo sistema deve ser o considerado correto, sobretudo porque alguns sistemas estão programados para o cálculo automático dos prazos processuais”. Por fim, afirmou que tanto ele, testemunhante, como sua defesa técnica “confiam plenamente na integridade e oficialidade do sistema eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça Militar (TJMMG) e, eventual erro do sistema, ausentes indícios de má-fé pela parte jurisdicionada, não podem prejudicar ao recorrente no exercício de sua defesa.” Ante ao exposto, requereu: 2.1 Seja conhecida e provida a presente carta testemunhável para o fim especial de determinar-se a admissibilidade do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo testemunhante, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de cognoscibilidade, em especial o da tempestividade, cassando-se, por imperativo, a decisão exarada pelo testemunhado (Evento n. 94); 2.2 Se eventualmente, por questão da legislação processual adjetiva castrense não comportar, em tese, a previsão da Carta Testemunhável, seja conhecido e provido como recurso inominado, pugnando-se pela reforma da r. decisão e recebido, conhecido e provido o Recurso em Sentido Estrito, pelos próprios fundamentos e juricidade; Intimado, o Ministério Público entendeu pelo conhecimento da carta testemunhável, já que presentes os pressupostos de sua admissibilidade; entretanto, quanto à matéria posta em análise, entendeu “que a interposição do recurso em sentido estrito pela defesa do acusado José Renato Bazelenitz Pinheiro nos autos do processo n. 2000329-22.2021.9.13.0001 foi intempestiva”, já que a defesa deveria ter observado o prazo estabelecido no art. 518 do CPPM (Evento n. 4). Em sede de retratação, o magistrado a quo, ora testemunhado, manteve a decisão que não recebeu o recurso em sentido estrito, acostada no Evento n. 94 dos autos principais, razão pela qual encaminhou os autos a este egrégio Tribunal de Justiça Militar. O eminente procurador de justiça à época, Dr. Gilberto Augusto de Mendonça, ofertou parecer “pelo conhecimento da carta testemunhável apresentada pelo CB PM José Renato Bazelenitz Pinheiro e pela manutenção da decisão que deixou de receber o recurso em sentido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 estrito interposto no bojo dos autos n.º 2000329-22.2021.9.13.0001, porque intempestivo” (Evento n. 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Embora não exista previsão legal de requerimento de carta testemunhável no Código de Processo Penal Militar (CPPM), cabível é o seu conhecimento, uma vez que se trata do recurso correto para impugnar decisão que deixa de receber recurso em sentido estrito, nos termos do art. 639, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente carta testemunhável, com fundamento no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, tendo em vista que a legislação processual militar não estabeleceu recurso específico contra decisão que nega seguimento a recurso em sentido estrito. Pois bem. O testemunhante relatou que, durante a fase do art. 427 do CPPM, sua defesa técnica requereu que fosse submetida a uma perícia digital a mídia mencionada no Evento n. 43 dos Autos n. 2000021-20.2020.9.13.0001, o que foi indeferido pelo magistrado a quo, em decisão constante no Evento n. 88. A intimação atinente à supramencionada decisão de indeferimento proferido pelo juízo primevo consta do Evento n. 89. O testemunhante, sentindo-se prejudicado com a decisão acima mencionada, interpôs Recurso em Sentido Estrito no dia 27/06/2022, que não foi conhecido pelo juízo primevo sob o fundamento de que estava intempestivo. (Evento n. 91). Após analisar, com acuidade, as razões apresentadas pelo testemunhante, entendo que razão não assiste a ele. Pelo que se depreende do art. 518 do CPPM, o recurso em sentido estrito deverá ser interposto no prazo de 3 (três) dias, contados a partir da data da publicação da decisão. Nesse sentido, deve-se observar, também, que a Lei n. 11.491/2006 é clara em seu art. 4º, § 4º, no sentido de que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil seguinte da publicação, ou seja, o prazo para a interposição de recurso por parte da defesa começou a correr em 21/06/2022, conforme intimação do Evento n. 89, em pleno atendimento ao que determina a norma vigente. Assim, considerando que a publicação da decisão de não recebimento se deu em 21/06/2022, e a interposição do aludido recurso se deu apenas no dia 27/06/2022, resta comprovada sua intempestividade. Ressalte-se que o fato de o sistema eproc apontar que o testemunhante teria até o dia 27 de fevereiro de 2022 para interpor o recurso não o autoriza a fazê-lo fora do prazo legal, pois o termo final do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prazo não está vinculado à data sugerida pelo sistema, e a sugestão da data não exime a parte da obrigação de confirmá-la. Sobre a questão, há recente decisão do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APELO NOBRE INTERPOSTO APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei. 2. O termo final do prazo recursal não está vinculado à data apresentada pelo sistema de peticionamento, competindo exclusivamente ao recorrente verificar se a referida data é adequada ou não à espécie processual por ele pretendida. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.825.919/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 16/6/2021.) (Destaca-se) Assim sendo, entendo que o fato de constar que o testemunhante teria 5 (cinco) dias para recorrer não configurou equívoco, pois o sistema não teria sequer como vislumbrar qual o tipo de recurso a parte pretendia interpor, o que é incumbência exclusiva da defesa. De igual modo, não merece prosperar a alegação de que o testemunhante e seus advogados confiaram plenamente na integridade e na oficialidade do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), de modo que eventual erro na contagem de prazo não poderia prejudicá-lo no exercício da defesa, ante a ausência de indícios de má-fé de sua parte. Ora, é ônus do testemunhante zelar pela apresentação do recurso no prazo legalmente previsto e de sua defesa espera-se o conhecimento de que o recurso em sentido estrito deve ser interposto no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 518 do CPPM. Desse modo, reitero que, embora o sistema tenha informado que o testemunhante teria 5 (cinco) dias para recorrer, era ônus exclusivo da defesa verificar se o prazo apresentado era adequado ou não para o recurso que ela pretendia interpor, notadamente considerando-se que a lei processual penal prevê mais de um recurso, com prazos diferentes. Verifica-se, por fim, que os julgados colacionados ao presente recurso sequer se assemelham ao caso narrado nos autos, uma vez que a apresentação extemporânea do recurso em sentido estrito se deu exclusivamente por manifesto descuido da defesa do testemunhante. Com essas considerações, nego provimento à carta testemunhável, ficando mantida a decisão a quo que deixou de receber o recurso em sentido estrito interposto pelo testemunhante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator